Tribunal: TJES
Processo: 5000739-12.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-12.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO DORING

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS NÃO REALIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3.
No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente. Além disso, o documento id 9595272 indica que o contrato firmado entre as partes impôs um comprometimento de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) na margem consignável do ora apelante, sem qualquer informação acerca de realização de descontos, que também não foram comprovados.

4
.
Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, o apelante
ARNALDO DORING
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória alegando que firmou com o banco apelado contrato de mútuo caracterizado pela concessão de crédito através da modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Afirma que trata-se de contratação legítima, ou seja, de fato o recorrente contratou com o recorrido, todavia, à época da contratação, pleiteava a concessão de crédito na modalidade empréstimo consignado, contudo, sem os devidos esclarecimentos o crédito que lhe fora concedido foi através de Cartão de Crédito com RMC, que possui uma operação bastante distinta do empréstimo pessoal a qual gostaria de contratar, já que não tem prazo final estabelecido e a averbação dos descontos é feita sem data limite, de modo que é comum que o empréstimo seja quitado e os descontos continuem ocorrendo.

Aduz que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que utilizou-se de práticas abusivas na referida contratação, o que inquina o negócio de nulidades.

Requereu, ao fim,
(1
)
seja determinado ao banco apelado que se abstenha de reservar margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC, com o respectivo cancelamento dos descontos;
(2)
declaração de inexistência da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e respectivo cancelamento do cartão;
(3)
restituição, em dobro, de todo valor cobrado, o que totaliza R$ 4.275,10 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos) e (4) condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A parte autora pretende o cancelamento do contrato de empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, bem como restituição de todos os valores descontados no benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

No entanto, a parte requerida traz o contrato objeto da demanda(id. N°29806714) juntamente com cópia dos documentos pessoais do requerente.

Pois bem.

O desconto previdenciário do cartão de crédito com margem consignável exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue:

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Após detida análise dos autos, verifiquei que o contrato apresentado pela requerida está devidamente assinado pelo requerente.

Além disso, observo que no referido contrato consta a informação de que a contratação realizada se trata de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento.

Em análise dos extratos do benefício previdenciário do requerente, vê-se que o único valor descontado em favor da instituição financeira consiste exatamente na reserva RMC(id. Nº26208041).

Neste sentido, a autorização efetuada não é ilícita, assim, quando o contrato de cartão de crédito é livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável, ou seja, há expressa adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório.

No caso em voga, como dito, constam dos autos provas suficientes de que a parte autora aderiu ao contrato de crédito, autorizando o desconto em folha, o que demonstra sua ciência aos termos.

Dessa forma, resta inconteste a legalidade da contratação.

Ante o narrado, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado, pela ré, a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Logo, ante a validade do negócio jurídico, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou no pagamento de indenização a qualquer título.”

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença, o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado
e a forma de desconto para amortização do saldo devedor (id. 9595939), em 08 de janeiro de 2020.

No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente.

Além disso, o documento id 9595272 indica que o contrato firmado entre as partes impôs um comprometimento de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) na margem consignável do ora apelante,
sem
qualquer informação acerca de realização de descontos
.

É que, embora tenha sido emitido um cartão de crédito em nome do ora apelante, ele somente teria acesso aos valores disponibilizados pelo banco apelado se tivesse efetivamente utilizado esta modalidade de crédito, hipótese em que os valores devidos como contraprestação seriam descontados daquele valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) da margem consignável.

Entretanto, não há nos autos comprovação da utilização do referido crédito e dos respectivos descontos realizados pela instituição bancária, pois os extratos de pagamento do INSS (id 9595273) demonstram que houve apenas
reserva
de margem consignável no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos),
sem os respectivos descontos
.

Diante do exposto, não ha razão para alteração da sentença recorrida.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.